Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008554-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção, Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), JANAINA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 022.913.061-54 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR COMPANHEIRO SERVIDOR – TRANSFERÊNCIA DO COMPANHEIRO EFETUADA
EX OFFICIO
, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – REQUISITOS DA LIMINAR

- CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nesses casos, a remoção deve se dar, independentemente da existência de vaga, pois
o direito constitucional de preservação da família não está condicionado à discricionariedade da Administração Pública. Ao determinar a remoção de ofício de servidor público, é dever da Administração garantir a preservação de sua unidade familiar, procedendo aos arranjos administrativos necessários para tanto
(
STF - Min. Ricardo Lewandowski, STA 798 AgR/ DF
,
Tribunal Pleno, Julgamento: 2/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008554-94.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: JANAÍNA INÁCIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por Janaína Inácio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1019867-26.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava a sua remoção da unidade do INDEA de Alto Araguaia/MT para Tangará da Serra.

Alega a Agravante que é funcionária pública estadual estável, ocupante do cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal II e, que com o intuito de acompanhar seu esposo, também funcionário público estatual, requereu a sua remoção para unidade do INDEA de Tangará da Serra.

Que o requerimento foi submetido à apreciação superior com manifestação favorável do chefe da unidade de Alto Araguaia, no entanto, para sua surpresa, a Presidente do INDEA/MT, indeferiu o seu pedido de remoção, mesmo ciente da unidade familiar e da remoção
ex officio
do seu cônjuge.

Defende que existe interesse público, uma vez que Tangará da Serra possui praticamente o dobro de propriedade cadastradas do que em Alto Araguaia, não existindo, portanto, óbice para o não acolhimento da pretensão formulada, privilegiando, ainda, a união familiar.

Diz, ainda, que é preciso considerar o seu estado de saúde que há mais de um ano e meio luta contra uma forte depressão.

Requer a concessão da tutela recursal para ser removida, a fim de que possa exercer suas funções na unidade do INDEA em Tangará da Serra/MT.

O pedido de liminar foi deferido.

Contrarrazões no id. 3215994, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, para deferir a remoção da Agravante para acompanhar o cônjuge e exercer suas funções na unidade do INDEA – Tangará da Serra/MT.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020